Tribunal: TJDFT
Processo: 0732859-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA No 1069. NEGATIVA PARA CIRURGIA REPARADORA. CIRURGIA BARIÁTRICA PRÉVIA. TEMA No 1069. TRATAMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL MÍNIMO DA ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após ter sido submetida à cirurgia bariátrica.
2. É importante destacar, previamente, que a questão objeto de julgamento, no âmbito do REsp 1870834-SP, submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1069) é a “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”. 2.1. Nesse contexto verifica-se que houve a determinação de suspensão do curso da marcha processual de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem a respeito da questão e tramitem no território nacional (art. 1037, inc. II, do CPC/2015), "excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos”. 2.2. O caso em análise enquadra-se claramente na exceção em destaque, tendo em vista que se trata de “concessão de tutelas provisórias de urgência", diante do preenchimento dos respectivos requisitos. Inviável, portanto, a suspensão do curso da marcha processual.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente consolidou o entendimento no sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela Agência Nacional de Saúde (ANS) tem caráter taxativo, no julgamento do EREsp 1886929/SP. 3.1. Foram estabelecidos critérios para a determinação de custeio de procedimento não abarcado pelo Rol da ANS para as hipóteses em que não houver substituto terapêutico ou forem esgotados os procedimentos respectivos. 3.2. São requisitos para o deferimento do custeio de procedimento não previsto no rol taxativo fornecido pela ANS que: “i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar, ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) ou estrangeiros (ex.: FDA) e iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.
4. No caso em deslinde a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica. Ocorre que a evolução clínica após esse procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais decorrentes da aludida cirurgia. 4.1. Com efeito, o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico ora examinado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, da continuidade do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.